Tribunal: STF
Processo: RE 1129588
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LAVAGEM DE DINHEIRO E PECULATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DOS TEMAS DEBATIDOS. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR NÃO TEREM SIDO JUNTADAS AOS AUTOS AS NOTAS TAQUIGRÁFICAS REFERENTES AO JULGAMENTO (ART. 93, IX, DA CF) E POR VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 5º, LIV, DA CF). AGRAVO DE JOSÉ CARLOS GRATZ: INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMÁTICA QUE NÃO APRESENTA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA: REGRA DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDA NO ART. 115 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o STF assentou que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    3. O STJ justificou a contento a desnecessidade de juntada das notas taquigráficas aos autos. Ressalte-se, ainda, que, tal como se deu perante o STJ, os recorrentes trouxeram argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 



    4. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a temática do duplo grau de jurisdição, que nem mesmo foi mencionada nas razões dos Embargos de Declaração opostos. Incidem, portanto, neste tópico, as Súmulas 282 e 356, ambas desta Corte Suprema. Embora tenha sido assinalada no julgamento dos Recursos Extraordinários, a ausência de prequestionamento não foi objeto de impugnação em nenhum dos Agravos Regimentais, de modo que incide, neste particular, o óbice da Súmula 283/STF.



    5. Já proclamou este Tribunal que “o duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, não consubstancia garantia constitucional” (AI 209.954-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 4/12/1998) e que “não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal” (RHC 79.785, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 22/11/2002).



    6. Esta CORTE já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a individualização e dosimetria da pena. Precedentes.



    7. Além de os temas veiculados no apelo serem afetos à legislação ordinária, para divergir do aresto impugnado acerca da inexistência de bis in idem, da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda e da tipicidade da conduta, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência vedada na seara recursal extraordinária, conforme a Súmula 279 deste TRIBUNAL.



    8. Em decisões recentes, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem-se posicionado no sentido de que a regra de redução do prazo prescricional estabelecida no art. 115 do Código Penal apenas beneficia o agente que já tenha 70 anos de idade na data da condenação. Precedentes.



    9. Agravos regimentais a que se nega provimento.